Tribunal: TJDFT
Processo: 0079957-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0079957-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTER VILELA GONÇALVES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação civil (ID 8883049) interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O banco Apelante requereu a intimação da Apelada para se manifestar sobre o Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, conforme petição ID 54870982. Intimada (ID 54896716), a Apelada, ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO, manifestou sua discordância em aderir aos termos do acordo (ID 55608478). Nesses termos, retornem os presentes autos para os status quo de sobrestamento, nos termos da decisão de ID 26562986. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 09:02:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador